Tribunal: STF
Processo: ARE 1267643
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MUNICÍPIO DE ITABORAÍ. AUTORA PORTADORA DE FIBROSE CÍSTICA. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS A CUSTEAREM OS INSUMOS PLEITEADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 65 DO TJRJ. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. AS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A ENFERMIDADE ACOMETIDA À PARTE AUTORA, ALÉM DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO, PELO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, 37 e 196 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser admitido. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, que é no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Ademais, o Tribunal de origem assentou que “as provas documentais acostadas aos autos demonstram a enfermidade acometida à parte autora, além da necessidade do tratamento pleiteado, bem como sua hipossuficiência”. No caso, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator